Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719777-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GA HOLDING INVESTIMENTOS S/A AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GA HOLDING INVESTIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada visando o restabelecimento de linha telefônica contratada junto à empresa requerida. Em suas razões recursais (ID 59119200), a empresa demandante afirma que “as provas nos autos demostram que a interrupção se deu em virtude de falha na prestação de serviço”. Argumenta que “As últimas faturas de cobrança não trazem nenhuma informação sobre eventual interrupção na prestação dos serviços e tampouco menciona inadimplemento das prestações mensais por parte da Agravante”. Destaca que a interrupção do serviço afeta o desenvolvimento de sua atividade empresarial, sobretudo porque a linha telefônica está vinculada ao presidente da empresa, “responsável por pagamento, contato com fornecedores e até mesmo familiares”. Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para determinar à Ré que restabeleça em 24h (vinte e quatro horas), o recebimento de mensagens e chamadas de outras operadoras na linha telefônica 61-98128-0007, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Preparo regular (IDs 59120359 e 59120360). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que foram opostos embargos de declaração em face da decisão ora agravada, pendentes de apreciação (ID 196800470). Inadmissível, por conseguinte, o agravo de instrumento interposto, uma vez que o pronunciamento judicial agravado ainda é passível de integração e/ou modificação pela instância originária, dada a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração opostos pela parte autora. Segundo orientação deste e. Tribunal de Justiça “Constada a pendência de nova análise judicial na origem acerca dos pontos controvertidos suscitados pelas partes, não há como se antecipar, nesta via do agravo de instrumento, em um juízo de revisão, sob pena de se sobrepor ao entendimento que ainda não foi totalmente descortinado.” (Acórdão 1845289, 07427110720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas circunstâncias, deve a autora agravante aguardar o julgamento dos aclaratórios para, só então, havendo interesse, interpor o recurso cabível em face da decisão a ser proferida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator